Tribunal: CARF
Processo: 10880.933400/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933400/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.713–1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
TECHINT ENGENHARIA E CONSTRUCAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de Apuração: 01/12/2008 a 31/12/2008
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente, mediante provas robustas, principalmente
sua escrituração regular, do ônus de comprovar o direito creditório alegado,
descabe o provimento do recurso voluntário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório em litígio e não
homologando as compensações intentadas, mantendo, pois, o quanto decidido no Despacho
Decisório e na decisão a quo. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-004.712, de 17 de junho de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10880.933401/2013-66, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente momentaneamente o conselheiro Murillo Lo Visco,
substituído pelo Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933400/2013-11
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.713 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10880.933400/2013-11

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada,
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Transcreve jurisprudência que entende lhe aproveitar e finaliza requerendo o
provimento da MI e homologação da compensação pleiteada.
Cientificada da decisão a quo a contribuinte interpôs Recurso Voluntário no
qual repisa basicamente os mesmos argumentos enfeixados na manifestação de inconformidade e
reafirma ter efetuado recolhimentos a maior de tributos federais.
E encerra requerendo a reforma da decisão de 1o Piso e a homologação de sua
compensação.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.713 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10880.933400/2013-11

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos
na forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto
consignado no acórdão paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e os pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Não há preliminares. Passo ao mérito.
Segundo relatado, trata-se de apreciar pedido de compensação
formalizado pela recorrente, indeferido pela DERAT/SÃO PAULO/SP
em DD exarado e mantido pela 1a Turma da DRJ/REC.
A reclamação da recorrente em sua peça recursal tem basicamente um
ponto nevrálgico: segundo seu entendimento, teria direito a um crédito
(não homologado pelo DD) surgido em função de ter realizado “um
processo de fiscalização interna” (RV – fls.), concluindo que o valor
inicialmente apurado, declarado em DCTF e recolhido teria sido superior
ao efetivamente devido, nascendo, a partir daí, “nos termos da legislação
acima elencada” (ibidem), o direito creditório que opôs aos débitos
relacionados no PER/DCOMP.
Recorrentemente este Colegiado tem enfrentado situações semelhantes a
esta em que o contribuinte alega ter verificado, posteriormente à
transmissão da DCTF e ao recolhimento do tributo, que o cálculo estava
incorreto, pleiteando, deste modo, a repetição do indébito que entende
lhe favorecer.
Na esmagadora maioria das vezes, este pedido vem acompanhado de
esclarecimentos de que foi apresentada DCTF retificadora apontando
para o novo valor apurado, surgindo, assim, a diferença entre o montante
recolhido e o declarado e o correspondente indébito.
Nestes casos, desde que existam provas inequívocas de que o erro
cometido se justifique, tendo a encaminhar meus votos para o
provimento do pedido.
Todavia, NESTE CASO, ainda que tenha retificado a DIPJ, a recorrente
não apresentou DCTF retificadora, ou seja, apurou determinado valor
a título de tributo, informou em DCTF e fez o recolhimento exatamente
do montante originalmente apurado.
Nesse sentido, conforme literal manifestação da própria recorrente em
seu RV, “em que pese o erro formal na ausência de retificação da DCTF, o
crédito da recorrente não pode ser ignorado sob pena de locupletamento ilícito
da União, uma vez que o pagamento a maior é visivelmente apurado e
confirmando confrontando-se o valor do DARF com a declaração na DIPJ”.
(negritado)
Cenário corretamente pontuado pela decisão de 1o Piso ao asseverar que
“a contribuinte efetivamente retificou sua DIPJ, recalculando o IRPJ, porém
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.713 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10880.933400/2013-11

não retificou a DCTF, nem mesmo após a ciência do despacho decisório”, e,
“nessa hipótese, não há como lhe reconhecer o direito creditório”.
Em síntese, tendo sido declarado e constituído o crédito tributário via
DCTF, no valor de “x” e tendo sido recolhido exatamente este mesmo
valor de “x”, não existiria, mesmo, qualquer indébito a ser reconhecido.
Nas palavras do voto condutor da decisão a quo, “após análise (...)
constatamos que o DARF (...) no valor de (...), foi utilizado totalmente para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Assim, o Despacho
Decisório procede, pois, não sendo o pagamento efetuado pela contribuinte
indevido ou em valor maior que o devido, não deveria se encontrar disponível,
não podendo ser objeto de Pedido de Restituição ou Compensação”.
Porém, como sabido, o processo administrativo-fiscal é regido, dentre
outros, pelo princípio da “busca da verdade material”1, e, nesse contexto,
entendo deva merecer atenção o aduzido pela recorrente em seu recurso
voluntário de que teria recalculado os valores efetivamente devidos,
apurando um indébito do qual busca repetir-se, via compensação.
Nesse sentido, nas palavras da defesa:
“Portanto, o Código de Processo Civil só vem a corroborar
que a PER/DCOMP pode e deve ser homologada, uma vez
que ainda que a recorrente não tenha apresentado DCTF
retificadora, o pagamento a maior ou indevido é facilmente
verificado ao confrontar-se o valor pago mediante DARF e
o valor declarado na DIPJ, diferença esta, que é exatamente
o crédito informado da PER/DCOMP e que se almejou-se
utilizar.
Tais explicações já foram trazidas pela recorrente ao longo
do presente processo administrativo e, em atenção ao artigo
288 do Código de Processo Civil, a autoridade fiscal
deveria ordenar que a recorrente procedesse com a
retificação da DCTF ao invés de simplesmente negar-lhe o
crédito. Contudo, na atual fase do processo, já decorreram
mais de 5 anos da transmissão do pedido de compensação e
a recorrente está impedida de retificar o documento.
(...)
Assim, o acórdão não pode prosperar uma vez que não
houve qualquer irregularidade no procedimento adotado

1 “O princípio da verdade material, também denominado de liberdade na prova, autoriza a Administração
a valer-se de qualquer prova que a autoridade processante ou julgadora tenha conhecimento, desde que
a faça trasladar para o processo. É a busca da verdade material em contraste com a verdade formal”. -
Hely Lopes Mirelles - Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, RT, 16a edição, 1991, Pág. 581.
“No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de que aí se busca
descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador. Por isso no processo fiscal o julgador tem mais
liberdade do que o juiz”. - Antonio da Silva Cabral (in Processo Administrativo Fiscal – SP – Saraiva – 1993 -
pg. 75):

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.713 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10880.933400/2013-11

pela requerente quando identificou um pagamento a maior
e, consequentemente, efetuou o pedido de compensação.
(...)
Fato é que a Fiscalização sequer analisou os argumentos e
a documentação apresentada pela recorrente até a presente
fase processual, em evidente afronta ao princípio da busca
pela verdade material dos fatos.
O que se verifica é que a Administração Fazendária
desconsidera em absoluto a realidade dos fatos e dos
documentos apresentados pela recorrente, olhando tão
somente para a necessidade de arrecadação do Estado e
esquecendo que a recorrente tem um crédito decorrente de
um pagamento a maior o qual é líquido e certo, uma vez que
se confrontarmos o valor do DARF quitado com o valor
declarado na DIPJ, é incontestável que houve o pagamento
a maior
(...)
Posto isso, necessária a imediata reforma do acórdão, sob
pena
de
evidente
infração
aos
princípios
da
instrumentalidade das formas e da verdade material dos
fatos, que acarretam em cerceamento de defesa, já que a
documentação
apresentada
pela
recorrente
foi
suficientemente clara e eficiente para comprovar a
existência de pagamento a maior realizado pela recorrente e
utilizado como crédito na PER/DCOMP, sendo este líquido
e certo, de forma que não pode a Administração Fazendária
esquivar-se de homologar a compensação pleiteada,
utilizando-se de excesso de formalismo ao sustentar que o
não há crédito disponível para compensação” (destaques no
original).
Pois bem, dentro do pensamento esposado por Demetrius Nichele
Macei2, em tudo aqui aplicável e que incisivamente pontua: “na esfera

2 A Verdade Material no Direito Tributário – Malheiros –SP – 03-2013 – pg. 165 - o Autor é Professor de
Direito Tributário e Conselheiro junto à Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF – 1a Seção.
Ainda segundo o mesmo autor e obra (pg.53) “a matéria tributária em si, independentemente do âmbito
em que a lide entre contribuinte e Fisco seja travada, (...) já é suficiente para que o princípio adotado
seja o da busca pela verdade material em todos os casos”.
Igualmente Celso Antonio Bandeira de Mello, recorrendo às lições de Hector Jorge Escola: “no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte ou
pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (in Curso de Direito
Administrativo – 29a Ed. SP – Malheiros – 2012 – pg. 512).
Linha em consonância com a jurisprudência da Corte Administrativa Tributária Federal: “A não
apreciação de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão
final administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da
verdade material, que norteia o contencioso administrativo tributário. No processo administrativo
predomina o princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu
ou não o fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação” (Ac. 103-18789 – 3a Câmara
do 1o Conselho de Contribuintes).
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.713 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10880.933400/2013-11

administrativa (...), a segunda instância é tão atuante quanto a primeira, no
que se refere à busca da verdade, admitindo provas e até em alguns casos a
intervenção de terceiros na fase recursal para auxiliar na elucidação dos
fatos” (negrito acrescido), há que se reconhecer a possibilidade de a
contribuinte buscar repetir-se de indébitos, mesmo que sem a retificação
de sua DCTF, como no caso concreto.
Porém – e aqui repousa o cerne da questão presente nos autos – para
que pudesse dar sustento às alegações feitas no RV, a recorrente deveria
ter juntado PROVAS CONCRETAS do equívoco cometido na apuração
dos tributos e que agora visa repetir-se. E essa prova, por óbvio, deveria
ser sua escrituração contábil ou fiscal que, pelos documentos acostados
aos autos, deve possuir por ser empresa de médio ou mesmo grande
porte.
Não o fez, limitando-se a acostar a DIPJ e o DARF de recolhimento,
além da DCTF original, TODOS documentos de sua lavra unilateral,
impossibilitando a confirmação, cruzamento e circularização do
montante apurado inicialmente e do novo valor alegado.
Deveras, como sabem meus pares deste Colegiado, no entender deste
Relator, SOMENTE a DIPJ não se presta a sustentar alegações de direito
creditório, sendo imprescindível a juntada de outros elementos de prova
que lhes dê robustez, o que não se vê nestes autos
Mais a mais, não se perca o foco, está-se diante de situação em que a
contribuinte é a autora nos autos, ou seja, é ela quem movimenta o
processo visando ver seu pedido analisado e deferido e, nesse cenário,
induvidosamente, a ela, recorrente, cabe o ônus da juntada das provas
que dariam suporte ao seu pleito.
É a dicção legislativa exigida no âmbito processual, artigo 373, I, do
CPC/20153 (artigo 333, I, do CPC/1973) e na seara administrativa, artigo
36, da Lei no 9.784/19994, artigo 16, III, do Decreto no 70.235/19725 e
artigo 28, do Decreto no 7.574/20116.

3 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

4 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

5 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

6 Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.713 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10880.933400/2013-11

No caso tratado, a compulsação dos autos não aponta para uma única
prova sequer (exceto a já citada DIPJ, per si, insuficiente para provar o
alegado) que a recorrente tenha trazido para embasar seu pleito.
Em outro dizer, inexiste um mínimo documento, sequer uma memória de
cálculo, tratando de mostrar qual seria o raciocínio que a recorrente teria
desenvolvido para encontrar o valor original e o novo montante que
levaria ao surgimento do indébito arguido.
Certo, repita-se, há a DIPJ que traz um dado razoavelmente consistente
com o alegado pela recorrente, porém, igualmente relembre-se, trata-se
de documento de lavra unilateral da interessada e cujas informações
devem ter sido retiradas da escrituração da contribuinte, de modo que,
por elementar, se a Declaração de IRPJ foi preenchida - como se supõe
- à vista dos livros e registros contábeis, por que estes mesmos livros
não vieram aos autos?
Em suma, se o DARF indicado como crédito foi utilizado para
pagamento de um tributo declarado pelo próprio contribuinte, a decisão
da RFB de indeferir o pedido de restituição ou de não homologar a
compensação está correta e, para modificar o fundamento desse ato
administrativo, caberia à recorrente demonstrar erro no valor declarado
ou nos cálculos efetuados pela RFB. Não fazendo, o motivo do
indeferimento permanece e a decisão da DRF, exarada no DD, está
correta e se solidifica.
Porque, na verdade, a recorrente além de não comprovar o erro que aduz
e que poderia alterar o fundamento do despacho decisório, limitou-se a
meras alegações (até de forma exaustiva), nada trazendo para lastrear
seus argumentos e, nessa toada, em tudo aplicável o clássico brocardo
jurídico “allegare nihil, et allegatum non probare paria sunt”, ou, em
vernáculo, “alegar e não provar o alegado importa nada alegar”.
Nesse cenário, não se olvide, só se permite compensação de débitos com
a utilização de créditos dotados de liquidez e certeza (art. 170, do CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
E valores incomprovados não possuem estes
requisitos!
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito
de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria
efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido. (Acórdão no 103-
23579, sessão de 18/09/2008)

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.713 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10880.933400/2013-11

Entendimento perfilado com o do STJ:

Assim, não trazendo a recorrente no recurso voluntário qualquer
elemento novo nem prova de suas alegações, a decisão de 1o Piso fica
solidificada, pelo que voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, não reconhecendo o direito creditório em litígio e não
homologando as compensações intentadas, mantendo, pois, o quanto
decidido no Despacho Decisório e na decisão a quo.

É como voto.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.713 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10880.933400/2013-11

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário, não reconhecendo o direito creditório em litígio e não homologando as compensações
intentadas, mantendo, pois, o quanto decidido no Despacho Decisório e na decisão a quo.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital